Tribunal: TJPA
Processo: 0811302-89.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811302-89.2024.8.14.0000

APELANTE: HENRIQUE MARQUES BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:

direito do consumidor. Contratos bancários. Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Desconto em benefício previdenciário. Ausência de assinatura de testemunhas. Direito à informação. Cláusulas contratuais claras. Prova documental. Regularidade dos descontos. Apelação desprovida.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia reside na análise da validade dos contratos de empréstimo, especialmente em razão da ausência de testemunhas nos instrumentos contratuais e suposta violação ao direito de informação ao consumidor, com repercussão sobre a regularidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora.

III.

Razões de Decidir

3.

A prova documental apresentada pelos bancos é suficiente para comprovar tanto a existência dos contratos quanto a regularidade dos descontos.

4.

Embora os contratos não contenham assinatura de testemunhas, esse fato não compromete a validade das contratações, que foram confirmadas pela transferência dos valores dos empréstimos para a conta da autora. Além disso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, não havendo evidências de que o dever de informação tenha sido violado.

5.

A ausência de capacidade ou entendimento por parte do contratante não foi demonstrada, tampouco se presume pelo simples fato da idade ou inexperiência do consumidor.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de assinatura de testemunhas em contratos de empréstimo não compromete sua validade, desde que a existência da relação contratual seja comprovada por outros meios de prova, e o dever de informação seja observado, com cláusulas redigidas de forma clara.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HENRIQUE MARQUES BRITO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0811302-89.2024.8.14.0000), ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Defiro, neste momento, os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões, um dos argumentos centrais refere-se à ausência de assinatura de testemunhas no contrato de empréstimo consignado, o que compromete a validade formal do documento, tornando-o incapaz de produzir efeitos legais. Além disso, sustenta que, por se tratar de um contrato de adesão, as cláusulas não foram devidamente esclarecidas ou discutidas com ele, o que configura uma desvantagem e violação do direito do consumidor.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade dos descontos efetuados pelo banco sobre o benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato nº 597526394, no valor de R$620,18 (seiscentos e vinte reais e dezoito centavos), e ao contrato nº 3013741842, no valor de R$5.461,21 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

A tese sustentada no recurso alega a existência de vício formal nos contratos, em razão da ausência de assinatura de testemunhas, bem como a violação do direito à informação, uma vez que as cláusulas contratuais não teriam sido discutidas no momento da celebração do negócio jurídico.

Apesar das alegações recursais, a prova documental apresentada pelas instituições financeira é apta a demonstrar tanto a existência da relação jurídica entre as partes quanto a regularidade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora.

Isso se justifica pelo fato de que tanto o Banco Itaú quanto o Banco Pan, em suas respectivas contestações, apresentaram provas de que o autor, de fato, consentiu com os empréstimos em questão.

No documento identificado sob o ID 20620828, encontra-se a cédula de crédito bancário referente ao empréstimo nº 597526394, firmado com o Banco Itaú, a qual contém a assinatura do autor, acompanhada dos seus documentos pessoais (ID 20620829 - Pág. 3) e do comprovante de transferência do valor do crédito para conta de titularidade do apelante (ID 20620833).

Já no ID 20620835, encontra-se a cédula de crédito bancário relativa ao empréstimo nº 3013741842, firmado com o Banco Pan, igualmente assinada pelo autor, além da apresentação de seus documentos pessoais e do comprovante de disponibilização do valor do mútuo (ID 20620835 - Pág. 12).

Embora tais contratos não contenham a assinatura de testemunhas, esse fato, por si só, não compromete sua regularidade, uma vez que, no presente caso, a existência da contratação é confirmada por outros meios de prova, especialmente pela transferência dos valores tomados a título de empréstimo para a conta de titularidade do autor.

Ademais, da leitura dos instrumentos contratuais, verifica-se que as cláusulas foram redigidas de forma clara, permitindo a identificação do tipo de contratação e a incidência de todos os encargos decorrentes da operação. Além disso, a idade, a inexperiência ou a hipossuficiência do consumidor, por si sós, não são suficientes para presumir violação ao dever de informação, já que tais condições não retiram a capacidade ou a higidez mental do contratante.

Dessa forma, entendo correta a parte da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024